Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020315-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSE PEDRO RIBEIRO - CPF: 378.570.611-15 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1020315-86.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO:
JOSE PEDRO RIBEIRO

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISÃO CONTRATUAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - VALIDADE. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando o domínio do bem, mas acolheu parcialmente pedido revisional do devedor para afastar tarifas de registro e avaliação e limitar juros moratórios a 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a revisão contratual em contestação na ação de busca e apreensão sem reconvenção; (ii) analisar a validade das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem; (iii) examinar a legalidade dos juros moratórios de 6% ao mês; (iv) determinar a possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais integra o próprio mérito da ação de busca e apreensão, sendo desnecessária reconvenção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. As tarifas de registro de contrato e avaliação de bem são válidas quando expressamente pactuadas e não configurem onerosidade excessiva, representando apenas 0,91% e 1,44% do valor da operação, respectivamente.

5. Os juros moratórios de 6% ao mês revelam-se abusivos e desproporcionais, devendo ser limitados a 1% ao mês, conforme legislação vigente e princípios da boa-fé objetiva.

6. A repetição do indébito decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa, sendo desnecessária prova específica do erro no pagamento em contratos bancários de alta complexidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É possível a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais em contestação na ação de busca e apreensão, sem necessidade de reconvenção. 2. São válidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem quando expressamente pactuadas e não configurem onerosidade excessiva. 3. Juros moratórios superiores a 1% ao mês caracterizam abusividade em contratos bancários, devendo ser limitados ao percentual legal."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
JOSE PEDRO RIBEIRO
,
que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva.

Ainda,
julgou parcialmente procedente
o pedido revisional da requerida, para afastar
“[...]
a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$- 499,00, bem como a Tarifa de Registro, no valor de R$- 316,00 e limito a cobrança dos juros de mora a 1% ao mês, cuja restituição ao requerido deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser abatido do saldo devedor se houver [...].”
(Sic. ID no 359050052).

No mais, c
ondenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Em suma, sustenta o recorrente: a) impossibilidade de revisão contratual sem reconvenção na ação de busca e apreensão; b) legalidade dos juros moratórios de 6% ao mês, com base no art. 406 do Código Civil; c) a validade das tarifas afastadas, face a comprovação da prestação dos serviços e, d) a impossibilidade de restituição de valores sem prova de pagamento indevido, pelo que,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a improcedência do pedido revisional.

Contrarrazões no ID no 359050063, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, em especial da
“Cédula de Crédito Bancário”
, firmada em 05/10/2023 (ID no 359050015) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 34.604,02 em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 966,85.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,88% ao mês e 25,05% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 6% ao mês e c) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 316,00 relativo a Tarifa de Registro de Contrato; R$ 899,00 de cadastro; R$ 499,00 de Avaliação de Bem; R$ 1.114,04 de I.O.F e R$ 1.775,98 de Seguro.

No caso, como o requerido/apelado
encontrava-se inadimplente a partir da parcela vencida em 05/03/2024, o autor/apelante ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 359050024), a apreensão foi efetivada em 15/07/2024, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 359050051.

Em sua contestação (ID no 359050035), o requerido/apelante sustentou a ilegalidade dos juros remuneratórios e moratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas. Pugnou pela improcedência da lide e procedência do pedido revisional.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Inconformado, apelou o autor nos termos relatados.

Pois bem.

Da possibilidade de análise de cláusulas abusivas em contestação

A tese do apelante de que a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais exige reconvenção não merece acolhida.

Isto porque, como é cediço, a ação de busca e apreensão tem como causa de pedir remota o contrato de financiamento e, como causa de pedir próxima, o inadimplemento, sendo a mora pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Logo, se a mora é questionada com base em encargos ilegais durante o período de normalidade contratual, resultada evidente que a análise/revisão dessas ilegalidades integra o próprio mérito da ação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a defesa na ação de busca e apreensão não se restringe à alegação de pagamento, sendo possível a discussão de toda e qualquer matéria, inclusive abusividade de cláusulas (REsp 1.061.530/RS, Tema 972).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p . 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no REsp: 1573729 SP 2015/0303190-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2016)

De se ressaltar que exigir reconvenção para discutir a legalidade do débito que fundamenta a própria ação principal imporia ônus desproporcional ao consumidor, contrariando os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (cláusula 5 – Especificações Gerais do Crédito Consolidadas) da cobrança do valor referente às despesas pelos Registro do Contrato (R$ 316,00) e da Avaliação do Bem (R$ 499,00) no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem a apenas 0,91% e 1,44% do valor da operação (
R$ 34.604,02
), pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser retificada a sentença neste item com relação às citadas tarifas.

Dos encargos de mora.

Conforme acima mencionado, no tocante à inadimplência, restou pactuado os seguintes encargos: a) juros remuneratórios (1,88%), b) juros moratórios de 6,00% ao mês e, b) multa de 2%.

Quanto aos juros moratórios, o percentual de

6,00% ao mês
,
é largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, além dos juros remuneratórios, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, com a manutenção da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da parte requerida quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o mutuário à crescente insolvência e falência pessoal.

Nesse particular, escorreita a sentença ao reduzir os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, na Cédulas de Crédito Bancário em questão, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISÃO DO CONTRATO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC E ART. 161, §1o DO CTN
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

2 - Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados de 6,00% ao mês, deve ser mantida a sentença que os reduziu ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.
3 – Recurso desprovido.-

(TJMT – RAC No 1028322-67.2024.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025)

Da repetição do indébito

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restou evidenciada a cobrança de juros moratórios abusivos pelo autor/apelante, neste item a sentença também não merece reforma devendo a restituição de tais valores ser na forma simples,
caso comprovado

os valores eventualmente pagos a maior pelo requerido na fase de liquidação, ressalvada a possibilidade de compensação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente o ato sentencial constante do ID no 359050052 para
manter
a cobrança das tarifas de Registro de Contrato (R$ 316,00 e Avaliação de Bem (R$ 499,00), conforme contratada.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026